Tribunal: STF
Processo: AI 475714
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL. FORMAÇÃO DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DAS PROCURAÇÕES OUTORGADAS AOS ADVOGADOS DO AGRAVANTE  E
DA  AGRAVADA,  DO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO, DAS CONTRA-RAZÕES, BEM
COMO DO ARESTO IMPUGNADO E DA CERTIDÃO DE SUA PUBLICAÇÃO.
Peças
essenciais, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC, com a redação dada
 pela Lei nº 10.352/2001.
Precedente: AI 375.124-AgR, Rel. Min.
Celso de Mello.
Agravo desprovido.